Tribunal: TCU
Processo: 006.113/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.113/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Mendes (XXX.039.906-XX); Bruno Henrique Garcia Cordeiro (XXX.925.699-XX); Clarice Martins Ferreira (XXX.032.116-XX); Debora Cristina Setim (XXX.508.829-XX); Flavia Verbena de Oliveira (XXX.709.446-XX); Graziele Rosa Ribeiro (XXX.495.449-XX); Juliana Braz de Castilho (XXX.694.496-XX); Paula Helena Presotti (XXX.057.336-XX); Priscila Almeida Barbosa (XXX.368.336-XX); Tayna Nayara Nunes (XXX.588.009-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.